Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTA PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DETERMINADO PELO CONSELHO DIRETOR PIS/PASEP. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”.
2. Uma vez que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, e, uma vez que os autos se encontram suficientemente instruídos, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
3. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e os titulares das contas vinculadas ao PASEP não caracteriza relação de consumo, porquanto a instituição bancária, nessas hipóteses, age como mero depositário das verbas do PASEP pagas pelo empregador, por força do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, não se aplicando, assim, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A correção monetária e incidência de juros em relação às contas vinculadas ao PASEP devem ser estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, na forma da Lei Complementar n. 26/1970, regulamentada pelos Decretos n. 78.276/76, n. 4.751/2003 e Decreto n. 9.978/2019, que não preveem a aplicação da SELIC como índice de correção, de forma que a pretensão da autora/apelante não conta com o necessário respaldo legal.
5. Uma vez que o Banco do Brasil não tem qualquer ingerência sobre a forma de correção das contas vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas proceder conforme a autorização do Conselho Diretor do PIS/PASEP, não há se falar em conduta ilícita, nos termos do art. 186 do Código Civil, não sendo cabível, pois, o pedido de indenização por dano moral.
6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e, nos termos do art. 1013, § 3o, I, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial.